Tribunal: TJDFT
Processo: 0748567-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0748567-78.2025.8.07.0000 PACIENTE: MARIA CLARINEUDA OLIVEIRA SILVA IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARIA CLARINEUDA OLIVEIRA SILVA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) (processos referência: inquérito policial n. 0758674-81.2025.8.07.0001). A Defesa Técnica (Dr. JURANDIR SOARES DE CARVALHO JÚNIOR, OAB/DF n. 17.573) esclareceu que a paciente foi presa em flagrante delito em 30-outubro-2025 e teve sua prisão convertida em preventiva no dia 31-outubro-2025, mesmo após a comprovação de que possui 3 (três) filhos menores de idade, a saber, M.S.L, M.C.D.O.G. e T.R.O.G, com 8 (oito) anos, 4 (quatro) anos e 2 (dois) anos de idade respectivamente. Asseverou que a paciente é mãe solo, pois não possui parentes próximos ou genitor para assumir os cuidados dos menores, e que T.R.O.G. encontra-se em fase de amamentação. Pontuou que a paciente é primária, tem residência fixa e ocupação lícita, constituiu advogado particular e se comprometeu a comparecer a todos os atos processuais, o que indica a desproporcionalidade da medida extrema. Destacou que as circunstâncias fáticas são insuficientes para demonstrar a gravidade exacerbada da conduta, superior àquela inerente ao tipo penal, e que a quantidade de entorpecentes apreendida e seu modo de acondicionamento não demonstram a alta periculosidade da paciente, tampouco o risco à ordem pública, notadamente pela ausência de informações sobre eventual envolvimento pretérito da paciente com a traficância de drogas. Aduziu que inexistem elementos indicativos de que a paciente irá obstaculizar a aplicação da lei penal ou o andamento processual Argumentou que a decisão impugnada é genérica, porquanto não está calcada em elementos concretos apurados durante o procedimento investigativo, e enseja nítida violação aos princípios protetivos da criança e do adolescente plasmados nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal. Discorreu sobre a excepcionalidade da prisão preventiva, o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão e a necessidade de concessão da prisão domiciliar com fulcro no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, já que é a única responsável pelos filhos menores de 12 (doze) anos de idade. Requereu, liminarmente e no mérito, o deferimento da prisão domiciliar humanitária, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, com a consequente expedição de alvará de soltura. É o relatório. Decido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. A paciente foi presa em flagrante delito em 30-outubro-2025. Segundo se extrai da inquirição do policial militar CARLOS MAGNO MACHADO LEMOS, condutor do flagrante, o Setor 3 da Ceilândia Norte é bastante conhecido pela traficância de entorpecentes, razão pela qual eventualmente fazem algumas diligências no local. Disse que, no dia dos fatos, chegou nos Conjuntos I e G, que são interligados, e realizou a averiguação de forma disfarçada, pois os autores delitivos já conhecem as viaturas policiais e atuam na contenção, a fim de impedir as abordagens. Destacou que, enquanto estava na região, verificou a paciente realizando diversas transações, cerca de 5 ou 6 no curto período em que ficou na localidade. Afirmou que não conseguiu documentá-las por mídia porquanto ficam atentos às pessoas diferentes que passam pela região, contudo, repassou as características de um usuário de entorpecentes que havia comprado algum objeto da paciente para a equipe de abordagem. Em seguida, a equipe de abordagem parou o usuário Diego Gilberto, o qual confirmou que havia comprado cocaína da paciente. Esclareceu que referido usuário não conhecia a paciente pelo nome, porém, descreveu as características físicas daquela. Diante disso, procederam à abordagem da paciente, oportunidade em que apreenderam uma pedra de crack, um conjunto de cocaína e R$ 20,00 (vinte reais) em espécie em posse da paciente. Informou que, em seguida, deslocaram-se para uma residência próxima ao local da abordagem, a qual foi identificada durante o monitoramento da paciente. No local, apreenderam porções de crack e maconha, uma balança digital e pequena quantia em dinheiro (ID 255419757 – autos n. 0758674-81.2025.8.07.0001). A paciente confirmou a prática delitiva. Afirmou que, no dia do flagrante, pegou uma porção de crack com irmão para revender, pois estava passando por uma situação difícil. Esclareceu que seu irmão é morador de rua e havia adquirido a droga para consumo, porém, lhe entregou para vender e completar o valor necessário ao pagamento do aluguel, já que seu ex-marido deixou de ajudá-la. Destacou que vendeu apenas pequena quantidade de crack, pois a cocaína apreendida destinava-se a seu consumo pessoal. Afirmou não se recordar da quantidade de usuários para os quais comercializou os entorpecentes, porém, asseverou que foram poucas horas de comercialização. Salientou que não tinha entorpecentes em sua residência e que, em seu poder, havia apenas a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) (ID 225419764 – autos n. 0758674-81.2025.8.07.0001). Segundo o auto de apreensão, foram localizados: 3 porções de substância amarelada semelhante a crack; 2 porções de substância esbranquiçada aparentando ser cocaína; 2 porções de substância pardo esverdeada semelhante a maconha; uma balança de precisão; R$ 194,00 (cento e noventa e quatro reais) em espécie; e um aparelho de celular (ID 78068012). O Laudo de Perícia Criminal n. 76.033/2025 - Exame Preliminar atestou a apreensão de: 5 porções de cocaína com a pesagem líquida de 4,06g (quatro gramas e seis centigramas), 3,99g (três gramas e noventa e nove centigramas), 3,15g (três gramas e quinze centigramas), 1,41g (um grama e quarenta e um centigramas) e 0,22g (vinte e dois centigramas); e 2 porções de maconha com a pesagem líquida de 1,34g (um grama e trinta e quatro centigramas) e 1,31g (um grama e trinta e um centigramas) (ID 78068015). Em 31-outubro-2025, a eminente autoridade judiciária do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC) homologou a prisão em flagrante da paciente e converteu-a em preventiva com fundamento no perigo gerado por seu estado de liberdade e na garantia da ordem pública. Ressaltou que a paciente ostenta uma condenação definitiva por furto, embora seja tecnicamente primária, bem como foi citada de outra ação penal, que estava suspensa nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, durante o ato processual. Pontuou que a paciente é acentuadamente propensa ao cometimento de crimes, de modo que sua liberdade ensejará risco concreto de reiteração delitiva. Aduziu que as circunstâncias concretas são graves porquanto a paciente foi vista comercializando entorpecentes a usuários distintos; as drogas eram armazenadas em residência utilizada exclusivamente para a traficância; a apreensão de balança de precisão ressalta o intuito comercial; e a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendida, a saber, cocaína, maconha e crack, é significativa o bastante para caracterizar o tráfico. Pontuou que as condições pessoais favoráveis e o fato de ser genitora de crianças menores de 12 (doze) anos de idade não impedem a manutenção da prisão cautelar ante a periculosidade extraída dos elementos concretos. Esclareceu que a presente casuística não se coaduna com a prisão domiciliar ou a monitoração eletrônica diante do risco concreto de reiteração delitiva, a qual também é incompatível com o melhor interesse das crianças vulneráveis. Confira-se a íntegra da fundamentação (ID 78068011): 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. A prisão preventiva, espécie de prisão cautelar por excelência, deverá ser decretada sempre que estiverem presentes as hipóteses de cabimento previstas no artigo 313 do CPP, quando ocorrerem os motivos autorizadores listados no artigo 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante da prova da existência do crime e de indício suficiente de autoria (“fumus comissi delicti”), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (“periculum libertatis”). Quanto à materialidade do crime, entendo que esta restou devidamente comprovada pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante no 1011/2025 (ID 255419755); Auto de Apresentação e Apreensão no 1333/2025 (ID 255419658); Ocorrência Policial no 15.283/2025 (ID 255419661); Laudo de Constatação Preliminar no 76.033/2025 (ID 255419660); além das declarações prestadas nesta fase inquisitorial. De outro lado, quanto à autoria, e pelos elementos colhidos até o presente momento, reputo que há indícios suficientes que apontam a custodiada como responsável pelo crime de tráfico de drogas. O tráfico de drogas é crime de elevada gravidade por acarretar inúmeros males à sociedade, desde o fomento de outros crimes gravíssimos que envolvem violência e grave ameaça contra pessoa, associados aos efeitos deletérios do consumo de drogas, até mesmo a desestruturação familiar provocada pela compulsão dos usuários por mais substâncias entorpecentes, não raras vezes obtidas com recursos ilícitos. Consta dos autos que policiais civis investigavam o tráfico de drogas na QNN 03, região da Ceilândia/DF, local conhecido pela intensa comercialização de entorpecentes. Durante o monitoramento, visualizaram uma mulher, posteriormente identificada como MARIA CLARINEUDA, realizando diversas entregas de pequenos objetos a terceiros. Nas investigações, os policiais constataram que a autuada, por mais de uma vez, adentrou em uma residência nas proximidades, a qual aparentava ser ponto exclusivo de armazenamento dos entorpecentes. Em determinado momento, os agentes conseguiram abordar um usuário que confirmou a compra da droga da custodiada no endereço localizado na QNN 3. Diante desse cenário, realizou-se a busca na residência e ali foram apreendidas mais porções de droga, dinheiro e uma balança de precisão. Firmadas tais premissas, constato a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade da custodiada, havendo, assim, a necessidade concreta de se garantir a ordem pública. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de reiteração delitiva, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias concretas em que praticado o delito. Extrai-se da expressão “ordem pública”, de conteúdo semântico vago e indeterminado, o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do indivíduo caso permaneça em liberdade, “seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 8a Edição. São Paulo. Editora JusPodivm, 2023, Pág. 1030). Transcrevo precedente deste E. TJDFT: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A garantia da ordem pública está elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal como um dos fundamentos a justificar a prisão preventiva de uma pessoa. 2. É certo que se trata de um conceito jurídico aberto, o que necessita do trabalho da doutrina e da jurisprudência para concretizá-lo da melhor forma, garantindo por um lado os direitos constitucionais dos acusados em geral e, por outro, o interesse da sociedade em manter a tranquilidade social. Nesse diapasão, o conceito ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que foi desordenado pela periculosidade do agente, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade concreta da conduta a ele imputada demonstrada pelo modus operandi de sua ação. 3. No caso, vê-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da gravidade em concreto da conduta em razão especialmente da natureza e quantidade da droga apreendida – 1 saco plástico contendo cocaína, o que evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. 4. Todo esse cenário, como bem definido no ato coator, demonstra a gravidade em concreto da ação delitiva desenvolvida pelo paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, o que causa inequívoca intranquilidade social e perturbação da ordem pública. 5. Não vislumbrada nenhuma coação ilegal ao direito de locomoção do paciente a ser solucionada em sede de habeas corpus. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1157930, 0702662-60.2019.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/03/2019, publicado no DJe: 20/03/2019.) (destaquei) Em outras palavras, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública pressupõe um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade) que, caso verificado nos autos, demonstra a necessidade da segregação cautelar para a proteção do convívio social. Da análise da folha de antecedentes de ID 255422773, observo que a custodiada possui uma condenação definitiva por furto, embora seja tecnicamente primária. Outrossim, a custodiada foi citada de outra ação penal nesta audiência de custódia, a qual estava suspensa pelo artigo 366 do CPP, também pelo crime de furto. Desse modo, entendo que a custodiada é acentuadamente propensa ao cometimento de delitos e, caso posta em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados à infração praticada, havendo, assim, risco concreto de reiteração delitiva. Se não bastasse, as circunstâncias em concreto se mostram gravíssimas e evidenciam, nesse primeiro momento, uma aparente dedicação e habitualidade da custodiada no tráfico de drogas. Isso porque as drogas eram armazenadas em residência utilizada exclusivamente para esse fim. Ademais, durante a monitoração velada, os policiais civis constataram, por várias vezes, a autora comercializando entorpecentes a usuários distintos. No tocante às drogas apreendidas, a quantidade e variedade é significativa o bastante para caracterizar o tráfico (crack, cocaína e maconha), sendo certo que a localização de balança de precisão ratifica a gravidade em concreto do comportamento (ID 255419660, Pág. 07). O crime de tráfico de drogas é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que atende à hipótese de cabimento prevista no artigo 313, I, do CPP. Diante disso, e, comprovada a periculosidade do agente com base em dados concretos, as condições pessoais favoráveis como primariedade, profissão definida, ser genitora de crianças e residência fixa não impedem a decretação da prisão preventiva. Por tais razões, a prisão preventiva é medida que se impõe para resguardar a ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP. Por derradeiro, não é o caso de substituição da preventiva por domiciliar ou monitoração eletrônica, ante o risco concreto de reiteração delitiva. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo 143.641/SP, reconheceu a possibilidade de concessão do benefício, mas ressalvou hipóteses excepcionais, como nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes, ou quando evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...) Por tudo isso, e, considerando que o histórico criminal, a gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva, o que não se coaduna com melhor interesse das crianças vulneráveis, não há se falar em prisão domiciliar ou medida cautelar diversa (monitoração eletrônica). 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de Maria Clarineuda Oliveira Silva, nascida em 28/07/1986, filha de Francisco Franciné da Silva e de Francisca Oliveira Silva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Pois bem. Respeitados os judiciosos fundamentos tecidos na decisão combatida, não se observam elementos aptos à manutenção da prisão preventiva. A conduta imputada à paciente não se reveste de gravidade concreta apta a evidenciar periculosidade exacerbada. Segundo apurado durante o procedimento investigativo, a paciente foi flagrada portando uma porção de crack, uma porção de cocaína e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais). Posteriormente, em sua residência, foram apreendidas uma balança de precisão, 2 porções de maconha, 2 porções de crack, uma porção de cocaína, além da quantia de R$ 194,00 (cento e noventa e quatro reais). As drogas apreendidas foram submetidas a exame pericial, o qual constatou se tratar de 5 porções de cocaína com o peso total líquido de 12,83g (doze gramas e oitenta e três centigramas) e 2 porções de maconha com a pesagem total líquida de 2,65g (dois gramas e sessenta e cinco centigramas). Embora o delito tráfico de drogas seja altamente reprovável, no caso concreto, não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. Ademais, a quantidade de entorpecentes apreendida é pequena. Não bastasse, verifica-se que a paciente é mãe de três crianças menores de 12 (doze) anos de idade, sendo que uma delas está em fase de amamentação (M.S.L., com 8 anos, M.C.O.G, com 4 anos, e T.R.O.G. com 2 anos - ID 78068013), constituiu advogado para a impetração do presente “habeas corpus” e possui endereço residencial conhecido (em Ceilândia/DF). O somatório das circunstâncias fáticas indica que a casuística se amolda ao artigo 318, inciso V, do código de Processo Penal (que prevê a prisão domiciliar para as mulheres mães de filhos com até 12 anos incompletos). De acordo com o artigo 318-A do Código de Processo Penal, “a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente". No caso concreto, consoante salientado anteriormente, a prática delitiva não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. Ademais, inexistem elementos probatórios capazes de comprovar que a paciente perpetrou atos de traficância de entorpecentes na presença dos filhos menores ou que os envolveu no contexto delitivo. Vale mencionar, ainda, que a Impetrante ressaltou o desamparo dos filhos menores em decorrência da prisão preventiva da paciente, visto que inexistem outros familiares capazes de cuidá-las. Não bastasse, a paciente é tecnicamente primária, embora ostente condenação definitiva transitada em julgado em 14-outubro-2016, pela prática do crime de furto simples, em virtude do qual foi condenada à pena corporal de 1 (um) ano (ID 255442773 – autos n. 0758674-81.2025.8.07.0001). O somatório das circunstâncias acima apontadas, especialmente da imprescindibilidade dos cuidados maternos aos filhos menores, revela o descabimento da manutenção da prisão preventiva da paciente. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória à paciente MARIA CLARINEUDA OLIVEIRA SILVA, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor da paciente (inquérito policial n. 0758674-81.2025.8.07.0001) para que seja colocada em liberdade, salvo se por outro motivo estiver presa. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 4 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator